Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003754-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS - CNPJ: 11.246.528/0001-61 (AGRAVADO), ANTONIO NETTO BURILE DA SILVA - CPF: 723.924.449-00 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA - CPF: 427.779.501-30 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVI E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. SÚMULA N. 375 DO STJ. FRAUDE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e de conversão em perdas e danos, no curso de ação de execução de título extrajudicial, envolvendo imóvel objeto da matrícula n. 4.862.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer fraude à execução em aquisição de imóvel por terceiro, na ausência de registro da penhora ou comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 375, condiciona o reconhecimento da fraude à execução à existência de registro da penhora ou à demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

4. Inexistente o registro da penhora na matrícula do bem e não comprovada a má-fé do adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução.

5. Correta a decisão que indeferiu o pedido, não se verificando elementos para a conversão da obrigação em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou da comprovação da má-fé do terceiro adquirente. 2. Ausente o registro e a má-fé, não se reconhece a fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002845-85.2011.8.11.0018 - Cód. 42416, movida contra
P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS e OUTRO(S)
(Agravados),
INDEFERIU
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 4.862; e com fundamento em ausência de reconhecimento de fraude à execução,
INDEFERIU
o pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, visando ressarcir o Banco Exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante à venda do imóvel (objeto da matrícula n. 4.862 do CRI, de Juara a terceira pessoa.

Em síntese, diz que “(...) A decisão de id. 172475673 reconheceu a fraude à execução dos imóveis de matrículas nº 1.679 e 5.437 do CRI de Juara/MT, tornando ineficaz a doação realizada. Todavia, indeferiu o reconhecimento da fraude à execução do imóvel de matrícula nº 4.862 (...)”.

Defende a reforma da decisão, eis que “(...) deixou o d. juizo de origem de observar que o imóvel de matrícula nº 4.862, foi doado aos filhos da executada MARIA em fraude à execução, nas mesmas condições dos demais imóveis em que foi reconhecida a fraude à execução”; que “(...) o SIMPLES FATO DO IMÓVEL JÁ TER SIDO VENDIDO NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA FRAUDE À EXECUÇÃO, DE MODO QUE SOBRE ELE DEVERÁ HAVER APENAS O RECONHECIMENTO DO DEVER DOS FILHOS DA EXECUTADA, BENEFICIÁRIOS DA FRAUDE, INDENIZAR O BRADESCO PELO VALOR DA VENDA DO IMÓVEL”.

Ressalta que “(...) o Banco NÃO ESTÁ BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE FRAUDE CONTRA QUEM ADQUIRIU O IMÓVEL DOS FILHOS DA EXECUTADA e sim que os filhos da devedora, MANOEL DOS SANTOS DA SILVA NETO e ÁLVARO SILVERIO AVELINO SILVA, indenizem o Banco no valor da venda por eles recebida, diante das perdas e danos”.

Diz que “(...) não há sentido que existam TRÊS IMÓVEIS doados em iguais condições, sendo que apenas dois - aqueles não vendidos posteriormente pelos donatários - tenham a fraude reconhecida e o outro, que foi vendido, não”; que “(...) assim como os demais imóveis, em que foi reconhecida a fraude à execução, a doação do imóvel de matrícula nº 4.862, ocorreu em 20/05/2021, isto é, muito tempo depois da citação da executada MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA na presente demanda, que se deu em 27.02.2012”.

Defende que “(...) tendo a doação sido realizada após a constituição do crédito e após a citação de MARIA naqueles autos, há clara fraude à execução na doação do imóvel de matrícula nº 4.862. Sobre a comprovação da má-fé dos terceiros adquirentes se evidencia o fato de que os donatários MANOEL e ALVARO são FILHOS da executada MARIA APARECIDA. Portanto estamos diante de uma transmissão gratuita da Executada aos próprios filhos, ocorrida após a citação”.

Alega má-fé face à transmissão gratuita, conforme entende o c. Superior Tribunal de Justiça, para fins de fraude à execução, mormente se dada para descendente, independentemente do registro da penhora.

Mencionam que “(...) após a doação do imóvel aos filhos da devedoras, os donatários MANOEL e ÁLVARO venderam sua fração sobre o imóvel de matrícula nº 4.862 ao seu TIO e IRMÃO DA EXECUTADA, o HAROLDO CRISTIANO AVELINO (...)”.

Sustenta que “(...) a venda posterior do bem não descaracteriza a Fraude à Execução perpetrada no ato anterior, mas somente é alterado o objetivo final da declaração de fraude à execução, de modo que os FILHOS da Executada deverão ser condenados a indenizar o exequente pelo valor equivalente ao bem transmitido”.

Ressalta que “(...) a proporção que MARIA APARECIDA tinha sobre o imóvel era de 8,33%, e foi essa parte que ela doou aos filhos MANOEL e ÁLVARO, que posteriormente venderam ao seu tio HAROLDO”; e que “(...) uma vez que a venda do imóvel foi feita pelo valor de R$266.000,00, os filhos donatários deverão ser condenados ao pagamento dos R$ 22.157,80, proporcional à quota-parte deles, a ser corrigido monetariamente”.

Alegando a presença dos requisitos autorizadores, pede a “(...) concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja deferido o BLOQUEIO pelo menos do valor de face da discussão, via SISBAJUD, da quantia de R$ 22.157,80 nas contas de MANOEL DOS SANTOS DA SILVA NETO, CPF: 042.165.341-80, e ALVARO SILVERIO AVELINO DA SILVA, CPF: 042.164.751-59, correspondente ao produto da venda do imóvel de matrícula nº 4.862”. -

No mérito, requer o provimento “(...) a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, declarando-se também a fraude do negócio jurídico (a doação) do imóvel de matrícula nº 4.862, ainda que não mais subsista o objeto originário da avença – que é o imóvel – , tem-se que o produto decorrente da alienação é passível de ser objeto de fraude, ou seja, o valor de R$ 22.157,80, correspondente ao valor recebido por eles na venda posterior, a ser corrigido monetariamente desde a data da venda até o efetivo pagamento, com juros de 1%, devendo, assim, serem os donatários e filhos da Agravada condenados a restituir o BRADESCO pelo valor da venda do imóvel, em razão da fraude à execução reconhecida”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002845-85.2011.8.11.0018 - Cód. 42416, movida por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS e OUTRO(S)
(Agravados),
INDEFERIU
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 4.862; e com fundamento em ausência de reconhecimento de fraude à execução,
INDEFERIU
o pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, visando ressarcir o Banco Exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante à venda do imóvel (objeto da matrícula n. 4.862 do CRI, de Juara a terceira pessoa.

Não há falar em provimento do agravo.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, eis que prevalece o entendimento exposto pelo Magistrado “a quo”, à luz da Súmula n. 375 do STJ, como em relação ao imóvel de matrícula n. 4.862.

É que não há prova contundente de má-fé do terceiro adquirente, salientando-se a ausência de registro de penhora na matrícula do referido bem.

Diz a Súmula n. 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Desse modo, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo” em sua decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...)
3. Do imóvel objeto da matrícula nº 4.862.

3.1. Não obstante, em que pese todos os imóveis tenham sido doados pela executada aos seus filhos, após a sua citação, o reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.862 deve ser afastada.

3.2. Isso porque, em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o referido imóvel foi, em 31/01/2022, vendido à pessoa de Haroldo Cristiano Avelino.

3.3. Dada tal consideração, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, supracitada, o reconhecimento da fraude à execução dependeria da prova de má-fé do terceiro adquirente, que deve ser devidamente provada, tendo em vista a ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel.

3.4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ARTS. 14, I, DA LEI 6830/80 E ARTS. 792 E 828, DO CPC. PUBLICIDADE EM FACE DE TERCEIROS. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. A fraude a execução se configura quando, na pendência de ação, o devedor vende o bem de sua propriedade, em condição que se possa evidenciar insolvência. Necessária a publicidade em face de terceiros da restrição sobre o bem, nos termos do disposto no art. 14, I da Lei 6830/80. A propósito, a Súmula 375 do E. STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente .". Referido entendimento foi consubstanciado pelo legislador no Novo CPC, art. 792 c/c 828 Em que pese o evidente interesse público em coibir atos praticados com intuito de fraudar o processo, não esqueceu o legislador de resguardar a boa-fé do adquirente e o princípio da segurança das relações negociais quando, à época da alienação dos bens, não existia nenhum indicativo de restrição judicial.
O conjunto probatório dos autos demonstra que o bem penhorado já havia sido alienado pela executada a um terceiro, sendo que este vendeu o bem novamente ao ora agravante, configurando sucessivas alienações do veículo. Sendo assim, não se verifica a hipótese de fraude a execução no presente caso, haja vista que a alienação do bem constrito ocorreu de maneira sucessiva, não sendo razoável exigir que o terceiro adquirente diligencie buscando certidões negativas de toda a cadeia de proprietários pretéritos do veículo a ser adquirido. A boa fé do adquirente, nestes casos, deve ser preservada, a teor do art. 113, do Código Civil.
Agravo de petição ao qual se dá provimento. (TRT-9 - AP: 00000601820215090662, Relator: ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Seção Especializada, Data de Publicação: 17/01/2022)

3.5. Sendo assim, extrai-se que, não havendo registro de penhora na matrícula do imóvel, a boa-fé do terceiro adquirente, cujo o bem se encontra, é presumida, não havendo que se falar em declaração de fraude à execução.

3.6. Ademais, nos termos do Art. 792, § 1º do CPC, o reconhecimento da fraude à execução tem por finalidade tornar a alienação ineficaz em relação ao exequente, hipótese que, nos presentes autos, demonstra-se incabível, visto que o imóvel já foi transferido à terceira pessoa.

3.7. Por tais motivos,
INDEFIRO
o pedido de reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.862.

4. Do pedido de conversão em perdas e danos.

4.1. Acerca do pedido de conversão em perdas e danos da fração doada que pertencia à executada, condenando os donatários a ressarcir o exequente na quantia de R$ 22.127,80, ante a venda do imóvel objeto da matrícula nº 4.862 do CRI de Juara a uma terceira pessoa, verifica-se que também é caso de afastamento.

4.2. Isso porque, conforme fundamentação retro, não houve o reconhecimento da fraude à execução, não havendo que se falar, portanto, em conversão da doação em perdas e danos.

4.3. Urge mencionar que, qualquer prejuízo experimentado pela parte exequente poderá ser postulado por meio de ação própria, ocasião em que será oportunizada à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.4. Diante disso,
indefiro
o pedido de conversão da doação em perdas e danos e, consequentemente, o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, visto a sua inaplicabilidade no caso concreto”.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos visando à desconstituição da penhora incidente sobre veículo adquirido pelo embargante antes da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo ocorreu em fraude à execução; e (ii) estabelecer se o embargante, adquirente do bem, atuou de boa-fé e se tem direito à desconstituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de bens móveis se opera pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN uma formalidade administrativa sem impacto na validade da aquisição.

4. A presunção de fraude à execução exige, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, que a alienação ocorra após a citação do devedor na execução, o que, contudo, não afasta a necessidade de prova da má-fé do adquirente.

5. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do adquirente, inexistente no caso concreto.

6. O embargante demonstrou que a aquisição do veículo ocorreu antes da restrição judicial e que não possuía ciência da demanda executiva contra o vendedor, o que caracteriza sua boa-fé.

7. A ausência de anotação de restrição no prontuário do veículo impossibilitou o conhecimento da constrição por terceiros, sendo inviável presumir a má-fé do embargante.

8. O entendimento jurisprudencial dominante reconhece a ineficácia da penhora sobre bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé, sem prévia restrição registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem móvel não registrado antes da penhora, sem ciência do adquirente acerca da execução, não configura fraude à execução. 2. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua má-fé. 3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora ou comprovação da má-fé do adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.
__ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, art. 674 e art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 494.545/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.09.2004; TJMG, Apelação Cível 1.0024.16.058076-7/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 27.02.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.142806-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.09.2021.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.451301-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 09/04/2025)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO PELO DEVEDOR. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DESCONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que acolheu os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido pela embargante do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel objeto da penhora ocorreu em fraude à execução, de forma a reconhecer a sua ineficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente registro da penhora ou da existência de ação contra o proprietário ou possuidor e não provada a má-fé do adquirente, não se pode reconhecer a existência de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação cível conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 375/STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.031588-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 01/04/2025)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025